Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINITRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. REQUERIMENTO. NÃO APRECIAÇÃO. CITRA PETITA. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE.

1. Em atenção ao princípio da congruência ou adstrição, há julgamento citra petita quando o magistrado deixar de apreciar pedido expressamente deduzido pelas partes.

2. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.

3. Quando o deslinde da controvérsia depender de conhecimento técnico-científico, é necessária a produção de prova pericial, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.